Tribunal: TJDFT
Processo: 0756904-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756904-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX DOS SANTOS BRITO AUTORIDADE: JUÍZA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Caio César Roque e Ariane Neres de Araújo Cunha em favor de Alex dos Santos Brito, contra decisão do Juízo de Plantão de Primeira Instância que, nos autos do processo n.o 0721545-18.2025.8.07.0009, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente decretada em 22/12/2025, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência (IDs 79890853 e 79890852). Os impetrantes afirmam que o paciente foi preso no dia 23/12/2025, após o cumprimento do mandado de prisão oriundo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, e esclarecem que, no dia 25/12/2025, foi realizada audiência de custódia para verificar se o aludido mandado foi regularmente cumprido. Expõem que o mandado foi expedido, após o Ministério Público representar pela prisão preventiva do paciente, diante de suposto descumprimento de medidas protetivas desferidas em favor da vítima. Asseveram que no dia 29/12/2025, o paciente requereu a revogação da prisão ao Juízo de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia e na ocasião o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pleito, sob o argumento de que o paciente violou 125 vezes o perímetro de exclusão e mesmo que não tenha havido violência física, a presença frequente do agressor no perímetro de segurança configura violência psicológica e perseguição, mantendo a mulher em constante estado de vigilância e temor. Diante dos fundamentos expostos pelo Ministério Público, afirmam que o julgador de origem, em 29/12/2025, manteve a prisão preventiva do paciente por não vislumbrar fato novo para afastar a segregação. Sustentam que a decretação da prisão está fundada em motivos que não condizem com a realidade e que não “restou comprovado que a ofendida tenha se sentido ameaçada, violentada psicologicamente, perseguida, vigiada ou submetida a qualquer estado de terror em razão da conduta do paciente, inexistindo nos autos qualquer relato nesse sentido.” Argumentam que: “as supostas violações à zona de exclusão decorreram da extensão excessiva do perímetro de 500 metros, o qual abrange não apenas a residência dos pais do paciente, mas também vias públicas, estabelecimentos comerciais e avenidas de grande circulação, circunstância que explica os registros apontados pelo órgão ministerial, conforme vídeo anexo”. Salientam que o paciente não teve qualquer contato com a vítima e que ele não se aproximou da residência dela, inexistindo risco a sua integridade física ou psíquica. Afirmam que o periculum in libertatis não está configurado, uma vez que o Ministério Público não diligenciou para apurar se houve descumprimento doloso da medida e se a vítima efetivamente se sentiu ameaçada. Defendem que o os registros apontados no relatório do CIME, por si sós, não justificam a decretação da prisão. Argumentam que, ainda que se reconheça a reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente, existem outras medidas diversas da prisão que podem ser aplicadas ao caso concreto, com a monitoração eletrônica e a inclusão da vítima no Programa Viva Flor, que possibilita o acionamento imediato das autoridades. Postulam, assim, o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, com a imposição, se necessário, de medidas alternativas diferentes da prisão, “a exemplo da monitoração eletrônica com um perímetro de exclusão de 300 metros, assim como a inclusão da vítima no programa VIVA FLOR, até o julgamento final do Habeas Corpus”. Subsidiariamente, postulam a prisão domiciliar. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Considerando que a prisão do paciente é recente (23/12/2025) e que a decisão atacada foi prolatada no dia 29/12/2025, justifica-se a análise do presente feito em sede de plantão judicial. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, os delitos supostamente perpetrados pelo paciente envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, com fundamento nos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Ressalta-se que a hipótese do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Admitida a prisão preventiva no caso em apreço, necessário examinar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra constrangimento ilegal a que estaria sofrendo o paciente, pois a decisão impugnada fundamentou a necessidade da prisão preventiva nos ditames do artigo 312, do Código de Processo Penal, com o fito de resguardar a integridade física e psíquica da vítima e assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. De fato, no caso dos autos, há elementos suficientes do descumprimento da ordem judicial que impunha ao paciente a proibição de aproximar-se da vítima. Isso porque, no dia 21/10/2025, foram deferidas as seguintes medidas protetivas em desfavor do paciente: “a) Áreas de exclusão: o monitorado não poderá ter acesso à residência da vítima J. D. O. S., situada na [...] SAMAMBAIA/DF. Ademais disso, deverá manter a distância mínima de 500 (quinhentos) metros dessa localidade, sob pena de decretação de sua prisão preventiva; b) Prazo de duração: o monitoramento terá a duração de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua implementação, sendo que, quando findo tal prazo, o beneficiado deverá dirigir-se à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário” As referidas medidas acauteladoras decorrem da necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, dado que constam elementos de informação nos autos de origem de que o paciente não aceitava o término do relacionamento, não aceitava que a vítima tivesse um novo relacionamento, xingava-a até na frente de outras pessoas e a ameaçava de morte, além de aparentemente ter lhe desferido um tapa. Ressalta-se que o paciente foi intimado no dia 28/10/2025 das mencionadas medidas protetivas, como se verifica na certidão do oficial de justiça de ID 255003411 do processo de origem n.o 0716119-25.2025.8.07.0009. Ocorre que mesmo regularmente intimado, o paciente, como bem pontuou o Ministério Público, não respeitou a área de afastamento fixada por 125 vezes, como se verifica no relatório CIME em ID 260944651 do processo de origem n.o 0716119-25.2025.8.07.0009. Da análise dos autos, verifica-se que, mesmo ciente das medidas impostas, o paciente descumpriu reiteradamente a medida fixada, desrespeitando a determinação judicial de não se aproximar do endereço da vítima. Cumpre ressaltar que um dos objetivos da medida protetiva é preservar a integridade psíquica e física da vítima, de modo que a simples presença do paciente pode causar temor substancial à vítima. Além disso, não identifico motivos que justificassem o paciente violar a área de afastamento da vítima para se deslocar até a casa de seus pais. A prova documental acostada aos autos não é suficiente para atestar a inexistência de outros caminhos que o paciente pudesse transitar sem se aproximar do endereço da vítima. Pondero que ainda que não existissem outras passagens para que o paciente chegasse à residência dos pais, tais circunstâncias deveriam ter sido previamente justificadas. No caso, como bem fundamentou a julgadora de origem, o paciente vem constantemente se aproximando do endereço da vítima, em descumprimento à decisão judicial, demonstrando que medidas menos gravosas não surtiram efeito e não se mostram suficientes para assegurar à proteção à vítima. Desse modo, não se pode tolerar o reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas, o que, vale observar, subsome-se, em tese, a tipo penal autônomo. Ademais, não se verifica fato novo ocorrido entre o dia 29/12/2025 e a presente data que justifique a revogação da prisão cautelar do paciente. Assim, em princípio, a decretação da prisão preventiva é admissível e necessária, não sendo cabíveis, ao menos em sede liminar, as medidas cautelares diversas da prisão previstas na Lei n.o 12.403/2011, sobretudo diante do risco de que o paciente volte a praticar crimes contra a vítima. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de dezembro de 2025 15:06:55. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura